Tribunal: TJSP
Processo: 2149473-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149473-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é paciente MATHEUS DE
SOUZA GABRIEL e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149473-31.2020.8.26.0000 -Voto no 45.654
2
Habeas Corpus no 2149473-31.2020.8.26.0000
Comarca de Lins
Impetrantes: bel. Eduardo Ciaccia Rodrigues Caldas - Defensor Público
Paciente: Matheus de Souza Gabriel
Voto no 45.654
1. Em favor de Matheus de Souza Gabriel, o bel. Eduardo Ciaccia Rodrigues
Caldas, Defensor Público, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para a imediata transferência do paciente
para unidade prisional adequada ao regime prisional a que faz jus, em caráter liminar e, no
mérito, a fixação de regime prisional semiaberto.
Informa que o paciente foi condenado a cinco anos de reclusão, em regime
inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343, de 2006, e que referida
condenação transitou em julgado. Alega que o regime fechado fixado pela sentença é
inadequado e ilegal, pois idoneamente fundamentado, baseado apenas na gravidade
abstrata do delito e em dissonância com os ditames do art. 33, § 2o, b, do CP. Afirma que o
paciente não é reincidente, ausente fundamentação idônea para a fixação do regime
fechado, e que a autoridade apontada como coatora deixou de aplicar as Súmulas no 718 e
719 do STF (fls. 01/07).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 08/19) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 23), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Lins (fls. 26/27).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149473-31.2020.8.26.0000 -Voto no 45.654
3
conhecimento do writ e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (fls. 31/35).
É o relatório.
2. A ordem não merece concessão.
Inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena por meio do
remédio heroico.
Isto porque tal pedido pretende, na verdade, reformar a r. sentença
condenatória e, para isso, não se presta o habeas corpus, pois seu âmbito restrito não
comporta aprofundamento no exame da prova, ou seja, tendo em vista a natureza sumária
do remédio heroico, não há a possibilidade de análise vigorosa de questão de fundo.
Ademais, é amplamente sabido que o writ não é substitutivo de recurso
ordinário, quando existente; assim, eventual inconformismo com a r. sentença deveria ter
ocorrido por meio de interposição de recurso de apelação previsto no Código de Processo
Penal.
Importante consignar que a discussão em torno da natureza do regime
prisional, por esta via, só tem lugar se a decisão atacada se reveste de flagrante ilegalidade
(quando, p.ex., estabelece o regime fechado, em caso de crime punido com detenção), ou
quando opta pela regência carcerária mais gravosa sem fundamentação alguma e nenhuma
das hipóteses cogitadas se faz presente neste caso.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip